Tribunal: TJMT
Processo: 0005506-33.2018.8.11.0037
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005506-33.2018.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Injúria, Ameaça, Dano, Desacato]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[RICARDO MARQUES DE SOUSA - CPF: 945.847.023-49 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FRANCIELE SANTOS COSTA - CPF: 055.710.681-83 (VÍTIMA), JOYCE MONALINE CARDOSO RIBEIRO - CPF: 062.298.091-25 (VÍTIMA), ELISMARIA EURIPEDES DA SILVA - CPF: 703.652.421-95 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0005506-33.2018.8.11.0037

APELANTE: RICARDO MARQUES DE SOUSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA RACIAL. AMEAÇA. DESACATO. DANO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS NÃO CONFIGURADA. PALAVRA DA VÍTIMA E ELEMENTOS PROBATÓRIOS CORROBORANTES. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o réu à pena de 1 ano de reclusão, 1 ano e 1 mês de detenção, em regime aberto, e ao pagamento de 20 dias-multa, pela prática dos crimes de injúria racial (art. 140, § 3º, CP), ameaça (art. 147, CP), dano qualificado (art. 163, parágrafo único, III, CP) e desacato (art. 331, CP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há provas suficientes para a manutenção da condenação imposta ao réu pelos crimes descritos, ou se deve prevalecer o princípio do
in dubio pro reo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os depoimentos prestados pelas vítimas e testemunhas são firmes, coesos e convergentes, descrevendo com detalhes as agressões verbais e físicas praticadas pelo acusado, inclusive com conotação racial, além das ameaças com arma branca.

4. O comportamento agressivo e ofensivo do réu na delegacia, inclusive com dano à repartição pública, foi confirmado pelos policiais que realizaram a prisão em flagrante, cujos relatos têm fé pública e estão em harmonia com os demais elementos probatórios.

5. A prova oral judicializada, ainda que sem a oitiva de uma das vítimas em juízo, foi robustamente suprida pelas declarações das demais testemunhas presenciais e agentes públicos envolvidos.

6. Ausência de elementos que comprometam a idoneidade da prova policial ou indiquem motivação para eventual imputação inverídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. É válida a condenação por injúria racial, ameaça, dano qualificado e desacato quando os depoimentos das vítimas e dos policiais militares demonstram com clareza a materialidade e autoria dos delitos. 2. O depoimento policial é meio de prova idôneo, desde que corroborado por outros elementos dos autos e ausente prova de má-fé ou parcialidade."

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 140, § 3º; 147; 163, parágrafo único, III; 331.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 698.947/SP; STJ, AgRg no REsp 2.123.639/MG; STJ, AgRg no HC 810.819/PB.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0005506-33.2018.8.11.0037

APELANTE: RICARDO MARQUES DE SOUSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Ricardo Marques de Sousa, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, que o condenou à pena de 1 (um) ano de reclusão, e 1 (um) ano e 1 (um) mês de detenção, no regime aberto, além do pagamento de 20 (vinte) dias-multa, pela prática dos crimes de injúria racial, ameaça, desacato e dano qualificado (artigos 140, § 3º, 147, 163, parágrafo único, III, e 331, todos do CP).

Em suas razões, postula o apelante sua absolvição por ausência de provas suficientes de autoria, uma vez que não confessou os crimes e as compiladas aos autos são frágeis, impondo-se, por isso, a aplicação do
in dubio pro reo.

O Ministério Público Estadual rechaça os alaridos recursais deduzidos pela apelante, pugnando pela manutenção da sentença invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0005506-33.2018.8.11.0037

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o apelante,
Ricardo Marques de Sousa
, a prática
dos crimes de injúria racial, ameaça, desacato e dano qualificado
, porquanto, segundo se extrai de excerto da peça acusatória:

1º Fato:

No dia 17 de junho de 2018, por volta das 18h20min, no Restaurante do Posto Aldo Locatelli, Localizado na BR-070, n.º 1470, Bairro Distrito Industrial, nesta cidade e comarca de Primavera do Leste/MT, o denunciado RICARDO MARQUES DE SOUSA injuriou a vítima ELISMARIA EURÍPEDES DA SILVA, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro, utilizando-se, para tanto, de elementos referentes à raça e cor da vítima, bem como ameaçou as vítimas FRANCIELE SANTOS COSTA, ELISMARIA EURÍPEDES DA SILVA e JOYCE MONALINE CARDOSO RIBEIRO, prometendo-lhe causar mal injusto e grave.

Na ocasião, o denunciado adentrou no restaurante e começou a proferir ameaças de agressões físicas contra os funcionários do estabelecimento. Dessa forma, a Polícia Militar foi acionada e se dirigiu até o local, momento em que a vítima ELISMARA relatou que no dia anterior o denunciado mostrou o órgão genial (Pênis) para a mesma, enquanto esta fazia limpeza no estabelecimento, e que retornou ao local no dia posterior ameaçando a mesma e suas amigas Franciele Santos Costa e Joyce Monaline Cardoso Ribeiro, dizendo: “essas vagabundas daqui tem que apanhar e que meu soco afunda qualquer cara”; que também mostraria as vítimas “como desossa um corpo”; e que lhes daria um murro “que seu cérebro sairia nas costas”. Ainda injuriou racialmente a vítima Elismaria Eurípedes da Silva, dizendo que era uma “PRETA MACACA”.

Salienta-se que a todo momento o denunciado tratava os policiais de forma agressiva, desacatando os mesmos, com dizeres de menosprezo. Durante a busca pessoal, os agentes encontraram uma arma branca (canivete) em seu bolso direito, sendo o mesmo encaminhado à Delegacia.

2º Fato:

No dia 17 de junho de 2018, por volta das 18h30min, na Delegacia Especializada de Roubos e Furtos, nesta cidade e comarca de Primavera do Leste/MT, o denunciado RICARDO MARQUES DE SOUSA desacatou os funcionários públicos DENILSON SANTOS CARDOSO e CARLOS OSCAR BREDA TEIXEIRA no exercício de suas funções, bem como deteriorou a divisória da sala de confecção de ocorrências na Delegacia, conforme imagens anexas, fls. 26/28-IP, causando dano ao patrimônio público do Estado.

Na oportunidade, durante a confecção da ocorrência, o denunciado passou a desacatar e menosprezar os policiais, ao afirmar “eu sou homem, sou homem”, e em seguida se jogou contra a divisória da sala, quebrando totalmente a estrutura física de vidro do local.

A ação penal foi julgada procedente, sendo o réu condenado nas sanções dos artigos
140, § 3º, 147, 163, parágrafo único, III, e 331, todos do CP
(id. 286169931).

Quanto às provas coligidas no feito, a vítima, Elismaria Euripedes da Silva, narrou na fase investigativa:

Que narra a declarante que trabalha na limpeza do “Restaurante Estradeiro” e que na data de ontem
o suspeito entrou no banheiro onde a declarante fazia limpeza e colocou o genital para fora e ficou sacudindo
. Que a declarante pedia licença para terminar a limpeza, porém o suspeito não acatava. Que a declarante relata que entrou em um dos banheiros e fingiu que ligava para o líder de sua equipe. Que escutou quando o suspeito saiu do local. Que seu líder conversou na data de hoje com o gerente do local que por sua vez conversou com o suspeito.
Que no dia de hoje a declarante recebeu avisos deixados pelo suspeito “QUE IRIA MOSTRAR PARA A DECLARANTE COMO DESOSSA UM CORPO E QUE IRIA LHE DAR UM MURRO QUE SEU CÉREBRO SAIRIA NAS COSTAS
. Que hoje a declarante encontrou com o suspeito enquanto este estava no caixa
e ele proferiu as seguintes palavras: “VEM CÁ SUA MACACA URUBUA, QUE EU VOU TE MOSTRAR COMO FAZ”
. Que foi para dentro e só saiu quando o suspeito tinha saído. Que iria começar a limpar os banheiros novamente quando
o suspeito veio em sua direção com um canivete
. Que se escondeu na escadaria do bar e foi barrado por um colega. Que a PM logo chegou e prendeu o suspeito. Que segundo a vítima o suspeito frequenta o local e que sempre xingava as funcionárias, porém os fatos mais graves ocorreram na data de ontem e hoje. Que sobre o fato ocorrido na sala de BO diz que não prestava atenção e quando assustou viu o suspeito caído para fora da sala,
porém anteriormente escutou o suspeito desacatar os policiais militares
. Que deseja representar criminalmente contra o suspeito.

Conquanto a vítima Elismaria não tenha sido ouvida em juízo, as declarações prestadas por Franciele Santos Costa e Joyce Monaline Cardoso Ribeiro mostram-se coesas e convergentes, corroborando não apenas as ofensas de cunho racial dirigidas àquela, como também revelando a forma pela qual o acusado Ricardo proferiu ameaças não só contra Elismaria, mas também em desfavor das próprias depoentes. Confira-se:

“Promotor de Justiça: (...) Você presenciou os fatos? Trabalhava lá no restaurante?

Vítima Franciele: Sim, eu trabalhava lá.

Promotor de Justiça: Como que foi? O que aconteceu nesse dia?

Vítima Franciele: Então, como já faz o quê, quase cinco anos, a lembrança quase não é muito boa, mas ele chegou, eu trabalhava na frente, daí a Elismaria trabalhava lá no fundo. Daí ele chegou, acho que não sei se alterado de alguma coisa, ele chegou, daí foi lá já, tipo, na direção dela mais ou menos, né, e eu acho que ele foi pedir alguma coisa, e eu não sei se o atendimento não agradou ele,
daí ele começou a fazer atos ofensivos para ela, daí ele chegou para frente, lá na frente de onde eu ficava, ele começou a falar essas palavras de baixo calão e tudo mais, que se desse um soco ne nós, ia afundar o olho e tudo mais
. Daí, ele foi, passou e saiu, daí tinha do lado a portinha, que é do pessoal do Aldo, né, nós era do restaurante, daí ele foi para lá e começou, acho que,
demonstrar arma branca e tudo mais
, né, e nesse tempo a gente já tinha chamado a viatura,
quando a viatura chegou, ele, tipo, não quis ir
e começou a meio que, como é que eu vou te dizer, a se defender, que os policiais foram buscar ele e tudo mais,
daí quando a gente foi para a delegacia, ele quebrou o vidro, quebrou o vidro lá, com ato de vandalismo e tal
. É isso que eu tenho mais para contar.

Promotor de Justiça: Esses xingamentos contra a Elismaria, você ouviu? Ele falou isso mesmo?

Vítima Franciele: Olha, como eu tava lá na frente, eu não cheguei a escutar, mas eu ouvi, ele, tipo, meio que discutir. Daí ele veio para frente, onde que eu ficava, né? Daí começou já a ofender a gente.

Promotor de Justiça: Essas ofensas aí, no caso, contra você, a Franciele e ela, onde você, já você estava ali,
você confirma então, ele falou que vocês seriam vagabundas, que tem que apanhar, que um soco afunda a cara, que desossa um corpo, que o soco, o cérebro sai das costas, ele falou isso para vocês, em tom intimidativo?

Vítima Franciele: É, sim. Correto.

Promotor de Justiça: Vocês ficaram, se sentiram ameaçadas por conta desse jeito?

Vítima Franciele: Sim, com certeza.

Promotor de Justiça: Certo. E contra os policiais lá, depois você escutou as ofensas contra os policiais também?

Vítima Franciele: Olha, não cheguei a escutar, mas eu acho que, porque era um vidro, né, ele quebrou esse vidro. Então, a gente não tinha muito para ouvir, no caso, mas eu vi sim, que ele ficou alterado, tudo mais e foi, quebrou.

Promotor de Justiça: Mas ele estava ríspido, falando de forma ríspida contra os policiais, nisso aí, você conseguiu perceber?

Vítima Franciele: Não, isso aí sim.

Promotor de Justiça: Você só escutou exatamente o que ele falava, é isso?

Vítima Franciele: Sim, mas a gente, como era vidro, né, a gente viu a forma de expressar, a expressão dele seria a forma agressiva, no caso. Daí foi o ato que ele quebrou o vidro, e nós ficamos, tipo, nós estávamos lá sentados, quando ele quebrou, né, daí a gente ficou também assustado, já ia correr.

Promotor de Justiça: Esse vidro que ele quebrou, deu para você perceber se foi intencionalmente ou se ele caiu em cima do vidro?

Vítima Franciele: Foi intencional.

Promotor de Justiça: Intencionalmente, né?

Vítima Franciele: Foi”
(Franciele Santos Costa –
id. 286169871).

“Promotor de Justiça: (...) Lembra do fato?

Vítima Joyce: Me lembro, em 2018, posto Aldo Locatelli, Primavera do Leste.

Promotor de Justiça: Segundo consta aqui, ele no dia anterior lá, ele teria mostrado o órgão genital para Elismaria, depois ele voltou no outro dia, estava agressivo,
aí que ele ameaçou dizendo ‘que essas vagabundas aqui tem que apanhar’, ‘que meu soco afunda qualquer cara’, que ele ia mostrar para vocês ‘como se desossa um corpo’ e com o murro o cérebro sairia nas costas. Isso aconteceu, ele falou isso mesmo?

Vítima Joyce: Foi, foi mesmo no posto, a noite ainda.

Promotor de Justiça: E ele praticou essas ameaças, ele falou que ia praticar essas palavras aqui contra vocês?
Segundo consta, aqui também, ele falou para Elismaria, o que caracterizou em injúria racial, que ela era uma preta macaca ele falou?

Vítima Joyce: Sim, foi, era a moça da limpeza. Isso mesmo.

Promotor de Justiça: Você lembra alguma outra forma de ameaça, que ele praticou contra você lá ou foi só isso?

Vítima Joyce: Foi somente isso mesmo, não me recordo de mais nenhuma não.

Promotor de Justiça: Certo. E ele estava agressivo, violento, vocês ficaram com medo? Chamaram a polícia inclusive.

Vítima Joyce: Sim. Isso mesmo Doutor.

Promotor de Justiça: Certo. Ele foi agressivo com os policiais também?

Vítima Joyce: Na delegacia.

Promotor de Justiça: Consta aqui que ele inclusive quebrou lá uma divisória na delegacia, você chegou a ver isso?

Vítima Joyce: Um vidro, né, ele quebrou sim, nós estava lá na hora até

(Joyce Monaline Cardoso Ribeiro – id. 286169908).

A pretensão absolutória não encontra respaldo no conjunto fático-probatório dos autos.

Desde o primeiro momento, a vítima demonstrou firmeza ao afirmar ter sido alvo de injúria racial perpetrada pelo acusado. Segundo relatou, no dia anterior ao fato, enquanto realizava a higienização do banheiro do restaurante, o réu — frequentador assíduo do local — expôs a ela seu órgão genital. No dia subsequente, ao reencontrá-lo, passou a ser ameaçada com frases como: “vou te mostrar como se desossa um corpo” e “vou te dar um murro que teu cérebro vai sair pelas costas”. Na continuidade, o acusado voltou a abordá-la, proferindo-lhe ofensas de cunho racial, chamando-a de “macaca”, além de ameaçá-la com um canivete, sendo contido pela chegada da guarnição policial.

A referida expressão, lançada em contexto de conflito, ostenta inequívoco teor ofensivo e discriminatório, atingindo a dignidade e a honra subjetiva da vítima em razão de sua cor. Trata-se de palavra dotada de conteúdo pejorativo, que reproduz estereótipos raciais e opera como forma de inferiorização com base em critérios étnico-raciais, ultrapassando o mero dissabor ou insulto banal.

A alegação defensiva de ausência de dolo específico não encontra amparo no conjunto probatório coligido. A intenção deliberada de menosprezar a vítima em razão de sua raça evidencia-se no contexto fático em que se deu a ofensa, marcado por animosidade e pela conotação pejorativa da expressão.

As testemunhas Franciele Santos Costa e Joyce Monaline Cardoso Ribeiro, ouvidas em juízo, confirmaram integralmente os relatos da vítima, descrevendo que o acusado, ao adentrar o restaurante onde trabalhavam – visivelmente alterado – passou a proferir palavras ofensivas, injuriando racialmente Elismaria e ameaçando todas as presentes com agressões físicas, inclusive fazendo uso de uma arma branca.

Após o acionamento da polícia militar, o acusado foi detido e conduzido à Delegacia de Polícia. Ali, em atitude deliberada, arremessou-se contra uma divisória de vidro, causando-lhe a destruição.

Corroborando as versões apresentadas pelas vítimas, os policiais militares Denílson Santos Cardoso e Carlos Oscar Breda Teixeira declararam que, no atendimento à ocorrência de injúria racial e ameaça, o réu resistiu à abordagem, proferindo xingamentos contra a equipe policial. Relataram, ainda, que, já na unidade policial e diante de outras guarnições, o acusado persistiu nas ofensas e, de forma voluntária, arremeteu-se contra uma divisória de vidro, vindo a danificá-la.

Confira-se, a propósito, a transcrição dos depoimentos prestados pelos referidos agentes da segurança pública:

[...] Atuei sim nessa ocorrência, depois de algumas ligações no 190 sobre essa situação que estava ocorrendo lá nesse estabelecimento, no posto, a nossa guarnição deslocou até o local e deparamos com esse cidadão. Eu me recordo, apesar de ter um certo tempo aí,
ele foi uma pessoa que deu bastante trabalho para a guarnição
,
e já juntando com todos os relatos aí das outras vítimas no caso, e uma das coisas que chamou a atenção também nessa ocorrência foi ele próprio, jogou o corpo dele sobre a parte lá da delegacia que era destinada à confecção de boletim de ocorrência, acabou destruindo bastante lá
, ficou até sem condições de uso. [...]

Promotor de Justiça: E as vítimas relataram para vocês essas situações?

Testemunha: Sim, as vítimas relataram e, inclusive, elas relataram que não era a primeira vez, né, que ele ia no estabelecimento fazer esse tipo de situação
. [...]

Promotor de Justiça: Mas ele ofendeu vocês?

Testemunha: Ofendeu, ofendeu a guarnição, ele deu bastante trabalho para a guarnição, esse cidadão aí.

Promotor de Justiça: Consta aqui que ele ameaçou toda a guarnição?

Testemunha: Ameaçou a guarnição, inclusive, nesse momento que ele quebrou lá a parte lá que era destinada a nós policiais militares, tinha acabado de chegar uma outra guarnição lá, ele xingou, foi todo mundo lá que estava chegando, outra guarnição que estava com outra ocorrência, ele xingou, foi todo mundo, nós tivemos que levar ele já para a cela ali, até antes de terminar o Boletim de Ocorrência, porque não tinha condições de manter ele ali na sala.

Promotor de Justiça: E esse dano que ele causou na divisória aqui, ele caiu ou ele se jogou? Foi de propósito que ele quebrou a divisória lá?

Testemunha: Ele se jogou, ele estava algemado, só que a gente mantém o cidadão ali sentado para ele fornecer nome, o que for necessário. E nesse momento aí ele levantou e se jogou contra a divisória
. Era uma divisória dessas simples, né? [...]
(Denílson Santos Cardoso – id. 286169871).

[...] Então, eu lembro meio vagamente dessa situação aí doutor, lá no posto Aldo, a gente já tinha sido acionado numa noite anterior aí desse cidadão, porém outra equipe que tinha atendido lá é sobre essa situação de perturbação e sobre o que tinha ocorrido. Se eu me recordo no B.O. tem do fato anterior, que tinha acontecido, não sei se era a questão do assédio ou do racismo, na injúria, só que porém ele já tinha evadido do local, só que ele era frequente lá né, já tinha outras situações, só que foi registrada essa anterior
e no dia a gente teve essa outra ocorrência e foi encontrar lá, né, porque já tinha uma reclamação frequente dele lá, né, e aí nessa situação aí aconteceu com as denúncias aí que as vítimas repassaram
, né, e a gente chegando no local aí, ele bem agressivo, né, a gente conseguiu deter o mesmo, encaminhar para delegacia,
onde lá também ele continuou agressivo, começou quebrar a repartição lá da delegacia mesmo algemado
.

Promotor de Justiça: Oh Breda e ele ofendeu vocês como, enquanto policiais militares ali, ameaçou, xingou vocês?

Testemunha:
Sim, senhor. Assim como também ameaçou as vítimas né
, ele parecia bem,
foi até o que amedrontou muito elas lá, que elas não temiam só pela questão lá no posto, mas como também fora dali
, quando tivessem indo para a casa, alguma coisa assim, como ele já reconhecia elas né, de tá tentando contra vida delas e contra a equipe durante o deslocamento,
proferiu ameaça de morte
, dentre outras ameaças, como também lá na delegacia né, que ele tentou avançar contra a gente, mas como estava algemado,
logo após ele começou quebrar a repartição, inclusive acho que foi até um vidro na repartição que ele quebrou.

Promotor de Justiça: E esse dano que ele causou lá, não foi porque ele caiu não, ele quebrou de forma intencional?

Testemunha: Sim, senhor, a gente tinha uma repartição, não era nem gesso né,
ele começou quebrou de início o vidro com a cabeça né e depois começou a chutar o restante né
. [...]
(Carlos Oscar Breda Teixeira – id. 286169871).

No mesmo sentido, assim consignado no Relatório Policial encartado sob o id. 35336115 (p. 31),
verbis:

[...] informo que no momento da elaboração do boletim de ocorrência pela Polícia Militar o suspeito (conduzido por diversos crimes)
se alterou, ficando extremamente violento, e em um momento de pico do surto se jogou contra a parede (meia divisória com uma janela grande de vidro) vindo a derrubá-la e a quebrar todo o vidro
, gerando assim, também, perigo a todos os presentes, isto é, a todas as vítimas desse mesmo boletim de que estavam sentadas ao lado desta divisória. [...].

Cumpre ressaltar que o relato dos policiais que participaram do flagrante
“merecem a credibilidade e a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, principalmente, quando corroborados pelos demais elementos de provas nos autos [...] e ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada dos investigados”
(STJ, HC 698.947/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 26/11/2021).

Além disso,
“os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(Enunciado n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas TJ/MT).

Invoco ainda os seguintes julgados:

[...] entende este Tribunal da Cidadania que "os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie" (AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022). [...]
(STJ, AgRg no HC n. 810.819/PB, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024).

[...] A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova" (AgRg no HC n. 672.359/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/6/2021, DJe 28/6/2021)". [...]
(STJ, AgRg no REsp n. 2.123.639/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 3/6/2024).

Nesse contexto, ao contrário do argumento da defesa, as provas reunidas, especialmente os depoimentos consistentes das vítimas, corroborados pelos policiais militares Denílson Santos Cardoso e Carlos Oscar Breda Teixeira, são sólidas e coesas, justificando a manutenção da condenação do réu pelos
crimes de injúria racial, ameaça, desacato e dano qualificado
.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025